Tribunal: STF
Processo: RE 666092
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 598.099).  REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Publicado o Edital que rege o concurso público, com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (Precedente: RE n. 598.099-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 03.10.11)



    2.  O reexame dos fatos e provas e das cláusulas editalícias que fundamentaram a decisão recorrida inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida nos enunciados das Súmulas ns. 279 e 454 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – LITISCONSÓRCIO ENTRE A IMPETRANTE E OS DEMAIS CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – CANDIDATA CLASSIFICADA – EDITAL QUE VINCULA AS CONVOCAÇÕES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL À EXISTÊNCIA DE VAGAS – CANDIDATA CONVOCADA E APROVADA NO CURSO DE FORMAÇÃO – CONTINUIDADE NO CERTAME SUB JUDICE – DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – CONCESSÃO PARCIAL – RESERVA DE VAGA. 1. A citação de candidatos à investidura em cargo público para a formação de litisconsórcio passivo necessário apenas é obrigatório quando o deslinde da causa pode acarretar interferência direta na esfera jurídica dos demais concursandos. Tal, contudo, não ocorre se a impetração se olta tão somente à nomeação do postulante, sem que se discuta a anulação ou alteração da ordem de classificação do certame. 2. Aos candidatos não aprovados, mas apenas classificados em concurso público, não se estende o direito líquido e certo à nomeação, consistindo em mera expectativa de direito a possibilidade de virem a ingressar, a critério da Administração, no serviço público. 3. No caso vertente, todavia, existe direito líquido e certo à nomeação e posse daqueles que concluíra, com êxito, o Curso de Formação Técnico-Profissional, porquanto o edital do certame assegura que a convocação dos classificados para participar do aludido curso corresponderá ao número de vagas disponíveis. 4. Ao atrelar a participação no curso de formação à existência efetiva de vagas, a Administração se obrigou, quanto aos efetivamente convocados para esta derradeira etapa, a proceder à nomeação dos aprovados ao final da capacitação. 5. Hipótese em que candidata classificada foi chamada a participar do curso de formação policial, tendo sido aprovada em tal etapa do certame. 6. O trânsito em julgado da decisão que permite a continuidade dos candidatos no certame é condição suspensiva, a subordinar a aquisição do direito subjetivo à nomeação. 7. ‘Inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantida por decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese em que se admite tão somente a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame’. (RMS 22.473/PA, Rel. Ministro FELIX FISHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 04/06/2007 p. 382).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.